Tribunal: TJES
Processo: 5019817-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019817-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURYLO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO MESMO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACORDO FORMALIZADO VIA PLATAFORMA SERASA. PAGAMENTO COMPROVADO. COMPROVANTE DE PIX EM VALOR IDÊNTICO AO ACORDADO. INTERMEDIAÇÃO POR EMPRESA HABILITADA (PAGUEVELOZ). MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO POR MAIS DE CINCO MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO DO RELATOR

Processo nº 5019817-90.2024.8.08.0012

Recorrente: MURYLO DOS SANTOS PEREIRA
Recorrida: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Autor alega ter quitado débito de R$ 524,45 mediante acordo firmado via plataforma Serasa, mas banco manteve seu nome negativado. Primeira instância julgou improcedente por ausência de prova válida do pagamento. Autor recorre pleiteando inversão do ônus da prova e reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Se comprovante de transferência PIX realizada pelo autor para conta de sua própria titularidade constitui prova válida de quitação de débito perante instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora reconhecida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito. O comprovante PIX apresentado demonstra transferência entre contas do próprio autor, circunstância incompatível com pagamento a terceiro. Alegações posteriores sobre "carteira digital" carecem de suporte documental. Manutenção da negativação constitui exercício regular de direito diante da ausência de prova de quitação.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta ter firmado acordo com o banco recorrido através da plataforma Serasa para quitação de débito no valor de R$ 524,45, mas que mesmo após o pagamento seu nome permaneceu negativado.

A sentença entendeu não comprovado o pagamento, pois o documento apresentado era comprovante de transferência para conta do próprio autor.

É o relatório.

VOTO

Recurso conhecido. Concedo justiça gratuita ao recorrente.

I. CASO EM EXAME

O autor Murylo dos Santos Pereira ajuizou ação contra o Banco Bradesco alegando que:

Possuía débito originalmente no valor de R$ 1.314,76

Em 24/04/2024 firmou acordo via plataforma Serasa reduzindo o débito para R$ 524,45

Realizou o pagamento do acordo na mesma data

Mesmo assim, seu nome permaneceu negativado por aproximadamente cinco meses

Pleiteia declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O banco contestou negando o pagamento e sustentando a legitimidade da manutenção da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em determinar se o autor comprovou validamente a quitação do débito, considerando que apresentou como prova comprovante de transferência PIX realizada para conta de sua própria titularidade.

Questões específicas:

O comprovante PIX apresentado constitui prova válida de pagamento ao banco?

A inversão do ônus da prova dispensa o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo?

A manutenção da negativação, diante da prova apresentada, constitui ato ilícito?

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo

Reconheço a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Do ônus da prova

A inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Contudo, mesmo presente tais requisitos, não se dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito pelo autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Da análise da prova apresentada

O autor apresentou dois documentos principais:

Comprovante de acordo firmado via plataforma Serasa (válido)

Comprovante de transferência PIX no valor de R$ 524,45 (questionável)

A análise do comprovante PIX revela que a transferência foi realizada da conta do autor para conta também de sua titularidade. Esta circunstância é objetivamente incompatível com a alegação de pagamento a terceiro.

Das alegações sobre intermediação

O autor alegou posteriormente que o pagamento foi feito para "carteira digital do Serasa" via empresa intermediadora. Tal alegação carece de qualquer suporte documental, não tendo sido juntados aos autos:

Extrato da alegada carteira digital

Documentação da intermediadora

Boleto ou instrumento que direcionasse o pagamento desta forma

Da ausência de verossimilhança

As alegações autorais não apenas carecem de verossimilhança como apresentam elementos contraditórios evidentes. O comprovante PIX, segundo as regras da experiência comum, não demonstra pagamento a terceiro quando realizado entre contas do mesmo titular.

Do exercício regular de direito

Demonstrada a ausência de prova válida do pagamento, a manutenção da negativação pelo banco constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), excludente de ilicitude.

Da segurança jurídica

A aceitação de prova manifestamente insuficiente comprometeria a segurança jurídica das relações contratuais e estabeleceria precedente inadequado para o sistema de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Nego provimento
ao recurso inominado, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

Tese: A inversão do ônus da prova em relação de consumo não dispensa o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Comprovante de transferência PIX entre contas do próprio devedor não constitui prova válida de pagamento a terceiro, legitimando a manutenção da negativação como exercício regular de direito.

Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)